Tribunal: TJPA
Processo: 0820618-97.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820618-97.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR DOS SANTOS BARROS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – paciente preso preventivamente sob acusação da prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º,inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244 - B do ECA –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia decretada para garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente revelada pela gravidade concreta de sua conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva -
2
) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE EM RAZÃO DOS BONS PREDICADOS PESSOAIS DO AGENTE – DENEGADO – estando presentes os motivos ensejadores da custódia, se revelam irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais predicados favoráveis do agente – inteligência da súmula nº 08 deste TJEPA - WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Mateus Alves Pereira (OAB/PA nº 31.757-A)
em favor
JUNIOR DOS SANTOS BARROS
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Xinguara.

Narra o impetrante que o paciente
JUNIOR DOS SANTOS BARROS
é réu na Ação Penal nº
0804075-18.2022.8.14.0065
, em trâmite na Vara Criminal de Xinguara
,
sob a acusação de ter cometido, no dia 16 de novembro de 2022, os delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244 - B do ECA.

Assevera que não se verificam na hipótese fundamentos idôneos para ordem prisional. Aduz ainda a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade em razão da existência de predicados pessoais favoráveis do agente.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao decretar a custódia preventiva à requerimento da autoridade policial, justificou a necessidade da medida extrema nos seguintes termos:

Trata-se de representação de prisão preventiva realizada pela autoridade policial em desfavor de JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, em razão de ter incorrido na pratica do delito previsto no art.157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal e artigo 244 - B do ECA.

Consta na representação da autoridade policial que JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, na companhia do adolescente K.E.P.D.C, roubaram, mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça exercida com arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas LUCIMAR ALVES LOPES, VICTOR GABRYEL DE ALMEIDA MARINHO e ADRIANY VICTÓRIA DE ALMEIDA MARINHO

Conforme se extrai da representação da prisão preventiva, no dia 10/11/2022, por volta , à vítima LUCIMAR encontrave-se caminhando no Setor Jardim do Lago, acompanhada de sua genitora, quando foram abordadas pelo representado JÚNIOR e o adolescente K.E.P.D.C, o qual desceu da motocicleta Honda Biz de cor preta, munido com arma de fogo, anunciou o assalto, em seguida puxou a bolsa tira colo da ofendida, e na ocasião o aparelho celular SAMSUNG S20 FE, de cor verde caiu, e o adolescente subtraiu o aparelho que havia caído, tentando puxar novamente a bolsa da vítima a fim de subtraí-la, ação esta frustrada tendo em vista que a genitora da LUCIMAR começou a gritar por socorro, momento exato em que os autores evadiram-se do local do crime.

Ademais, no mesmo dia, por volta das 21h, o representado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, acompanhado novamente do adolescente K.E.P.D.C., tomaram de assalto as vítimas VICTOR GABRYEL DE ALMEIDA MARINHO e ADRIANY VICTÓRIA DE ALMEIDA MARINHO, subtraindo, mediante violência e/ou grave ameaça os aparelhos celulares.

Instado, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do representado.

É o relatório. Decido.

Sabe-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da Constituição Federal).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência de prova da materialidade do crime, da presença de indícios de autora e do perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do art. 312 do CPP.

Observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, havendo depoimentos e indícios, que confirmariam
prima facie
a prática delituosa.

Outrossim, presente
periculum libertatis,
na hipótese consubstanciado pelos requisitos para assegurar a aplicação da lei penal
,
diante da necessidade de proteção das vítimas, que neste momento se encontram vulneráveis.

Pontua-se, ainda, que as circunstâncias que ocorreram o crime revelam não só a gravidade do caso concreto, mas também a periculosidade do agente.

De mais a mais, o delito imputado ao representado é doloso e punido, em abstrato, com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, praticado mediante violência ou grave ameaça a pessoa, o que, por si só, já revela a gravidade do crime, a periculosidade de quem o executa e o risco que, como dito acima, em liberdade, oferece à ordem pública, que merece ser preservada, impedindo-se que fatos análogos voltem a ocorrer.

Além disso, eventual certidão de antecedentes negativa e eventuais condições favoráveis como residência fixa e trabalho lícito não são suficientes para importar na manutenção da liberdade, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:

STF: “Esta Corte, por ambas as suas Turmas, já firmou o entendimento de que a prisão preventiva pode ser decretada em face da periculosidade demonstrada pela gravidade e violência do crime, ainda que primário o agente” (RT 648/347).

E mais:

STJ: “A periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública e mesmo por conveniência da instrução criminal” (STJ 8/154).

Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão, acompanhando, assim, o parecer ministerial.

Assim, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo representado evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

Ante a todo o exposto,
DECRETO a prisão preventiva de JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, qualificado nestes autos.

Desde logo, uma vez efetuada a prisão, autorizo a transferência do representado para o presídio de Redenção/PA, e caso não haja vagas, para qualquer penitenciária deste Estado.

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

Proceda-se com o registro na rede INFOSEG e no Banco Nacional de Mandados de Prisão.

A presente decisão serve de mandado de intimação, mandado de prisão e ofício para os expedientes que se fizerem necessários.

Xinguara/PA, 14 de novembro de 2022.

HAENDEL MOREIRA RAMOS

Destarte, da leitura do referido
decisum
, constata-se que a medida extrema se encontra fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
em razão da periculosidade do agente demonstrada pela gravidade concreta da conduta do paciente, bem como pelo risco de reiteração delitiva, ante a pluralidade de delitos cometidos, tratando-se de dois roubos majorados pelo concurso de agente e uso de arma de fogo em continuidade delitiva, revelando-se tais fundamentos idôneos para justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (DUAS VEZES).
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA E MODUS OPERANDI DOS DELITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
A prisão preventiva do Recorrente foi decretada com base no fundado receio de reiteração criminosa e na gravidade concreta da conduta, já que lhe foi imputada a prática de dois roubos majorados (mediante emprego de arma de fogo) em continuidade delitiva.
2. A sentença condenatória, com amparo no art. 387, § 1.º, c.c. o art. 312 do Código de Processo Penal, manteve a prisão cautelar sub judice, como forma de resguardar a ordem pública,
considerando o modus operandi dos delitos, revelador da perniciosidade social da ação - dois roubos cometidos mediante o emprego de arma de fogo, contra duas mulheres, em curto espaço de tempo -, e o risco concreto de reiteração criminosa
. 3. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 4. Recurso ordinário desprovido.

(STJ - RHC: 98520 CE 2018/0123545-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Portanto, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e posterior manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que
a prisão se encontra fundamentada por elementos que se mostram idôneos
a justificar a manutenção da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento, impondo-se a
denegação da ordem
em tal aspecto.

Outrossim,
não merece provimento o pedido de liberação do paciente sob argumento de ser primário, possuir bons antecedentes e residência fixa e ocupação lícita, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, mostram-se irrelevantes para concessão da ordem de habeas corpus eventuais bons predicados pessoais do agente, consoante inteligência da súmula 08 deste Sodalício,
verbis
:

Súmula nº 08/TJEPA:
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Ante todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 24/03/2023